Tribunal: TJPA
Processo: 0001186-17.2005.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO ANTERIOR À LEI 12.015/09 (ART. 213 E 224, ?C?, DO CÓDIGO PENAL). RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA. DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 28/07/2005. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA: 13/09/2010. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO: 02/10/2018. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 09 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO, SENDO O ACUSADO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS, CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL É REDUZIDO PELA METADE, FICANDO, PORTANTO, EM 08 (OITO) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 08 ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA COM A OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecimento da Prescrição pela Pena em Concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, II, 110, §1º e 115, todos do Código Penal.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, com o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.11ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias treze a vinte do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, 21 de outubro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001186-17.2005.814.0024
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE ITAITUBA/PA
APELANTE: L.R.R
ADVOGADO PARTICULAR: RODRIGO DE MOURA LARAS, OAB/PA 17.781
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO ANTERIOR À LEI 12.015/09 (ART. 213 E 224, ¿C¿, DO CÓDIGO PENAL).
RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 28/07/2005. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA: 13/09/2010. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO: 02/10/2018. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO DE 09 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO, SENDO O ACUSADO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS, CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL É REDUZIDO PELA METADE, FICANDO, PORTANTO, EM 08 (OITO) ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 08 ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA COM A OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecimento da Prescrição pela Pena em Concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, II, 110, §1º e 115, todos do Código Penal
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe

provimento
, com o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias treze a vinte do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 21 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001186-17.2005.814.0024
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA PENAL DE ITAITUBA/PA
APELANTE: L.R.R
ADVOGADO PARTICULAR: RODRIGO DE MOURA LARAS, OAB/PA 17.781
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEONILDO RODRIGUES ROBERTINO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Itaituba/PA
(fls. 154/170) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 09 anos e 09 meses de reclusão em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), no dia 24/10/2004, pela parte da noite, a vítima encontrava-se sozinha em sua residência, quando em dado momento, fora convidada por uma colega para irem até um comércio assistirem juntas televisão. Assim é que, quando a vítima se encontrava no interior do comercio, chegaram naquele local os denunciados Leonilson Rodrigues Robertino e Genival Martins Feitosa, acompanhados ainda dos elementos conhecidos apenas por Willian e Adriano, que passaram a ingerir bebidas alcoólicas. No decorrer da noite o denunciado Genival externou convite aos seus comparsas, bem como a vítima e sua colega para deixarem o local e passarem a beber em um campo de futebol existente na comunidade. O que efetivamente ocorreu. Aproveitando-se da vítima, já bastante alcoolizada os acusados passaram a manter com a mesma, relações sexuais, sendo tal fato inclusive presenciado pela colega da menor. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 213 c/c 224, ¿a¿, do Código Penal
.

A denúncia fora recebida em 28/07/2005 (fl. 38)
.

Na sentença
(fls. 154/170), o acusado fora condenado nas sanções punitivas dos artigos 213 e 224, ¿c¿, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 196/199), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado na forma superveniente, subsidiariamente, no mérito, requereu a absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Em sede de contrarrazões
(fls. 203/205), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida em todos os termos a sentença condenatória do acusado.

Nesta instância superior
(fls. 212/214), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso interposto, e, preliminarmente, pela extinção da punibilidade do réu pela
prescrição,
nos termos do artigo 110, §1º c/c 115 e 107, IV, do Código Penal.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, porém
prejudicado
na análise do mérito.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEONILDO RODRIGUES ROBERTINO
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Itaituba/PA
(fls. 154/170) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 09 anos e 09 meses de reclusão em regime Fechado.

Conforme relatado, a defesa do apelante requereu a pretensão punitiva do Estado pela extinção em decorrência da prescrição intercorrente.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:
¿Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis¿.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 28/07/2005, consoante se verifica à fl. 38, dos presentes autos. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 18/08/2010 (fls. 154/170), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:
É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Destaco ainda a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:
¿A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação¿.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:
Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, II, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:
Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRESCRIÇÃO - PENA IN CONCRETO - RECONHECIMENTO
. Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do CP, tendo em vista a pena concretizada e o trânsito em julgado da decisão para o MP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
(TJ-MG - APR: 10534120014996001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que o apelante fora condenado a pena concreta e definitiva de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses, de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 213 e 224, ¿c¿, do Código Penal.

Ocorre ainda que foi reconhecida na sentença a menoridade do acusado, sendo o mesmo menor de 21 anos de idade na época dos fatos (Certidão de fl. 08 IPL), dessa forma conforme o artigo 115 do Código Penal, o prazo prescricional é reduzido pela metade.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110, 109, II e 115, do CP, o caso em questão prescreve em
08 (oito) anos
, posto que a pena definitiva aplicada é superior a 08 anos e não excede a 12 anos.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 08 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso II, artigo 110, §1º e 115, todos do Código Penal, visto que entre a data da sentença penal condenatória recorrível (13/09/2010) com a ocorrência do trânsito em julgado para a acusação (02/10/2018) transcorreram mais de 08 (oito) anos
, prazo este reduzido pela metade em razão da menoridade penal do apelante.

Destaco ainda entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:
¿O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, ocorre a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), exigindo-se, no entanto, o transito em julgado para acusação ou desprovimento de seu recurso [...]¿. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 770.900/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, quinta turma, julgado em 28/05/2019, publicado em 06/06/2019).

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seu antecedente criminal maculado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,
reconhecendo a Prescrição na modalidade retroativa, extinguindo-se, assim, a punibilidade do apelante LEONILDO RODRIGUES ROBESTINO, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, II, 110, §1º, e 115 todos do CP
.

É como voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora